Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: BENICIO OLIVEIRA SANTOS CREDOR: CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO SUCESSOR: VALDECI MORAIS SANTOS, VALDELICE DE MORAIS SANTOS, BENILDO MORAIS SANTOS, BENIVALDO DE MORAIS SANTOS, MARICELIA DE MORAIS SANTOS MENDES, MARIA SONIA DE MORAIS SANTOS, VANEIDE DE MORAIS SANTOS MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os embargos de declaração apresentados por CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA ME não comportam acolhimento (ID 24361739). É que as matérias suscitadas pela embargante não se enquadram, na verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. De todo modo, cumpre destacar que a COORPRE possui atribuição administrativa para processamento e pagamento de precatórios, de maneira que não pode revisar ou negar cumprimento à decisão jurisdicional que determinou a penhora dos créditos da cessionária OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e da subcessionária SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. Dessa forma, com a penhora, os créditos bloqueados tornaram-se indisponíveis para seus titulares, sendo que o indeferimento da habilitação requerida é medida que se impõe. Eventual irresignação contra a penhora deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Havendo futura desconstituição do bloqueio, esta Coordenadoria adotará as medidas pertinentes, mas, enquanto isso, a penhora deverá ser cumprida e os créditos da cessionária OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e da subcessionária SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA serão transferidos ao juízo interessado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 24361739. 2. Cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 23923841. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios